Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO A agravada pleiteou a retificação do seu nome tendo em vista a sua incorporação pela SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., ID. 15888938. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, terça-feira, 11 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator PH